Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714393-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, no 0721535-71.2020.8.07.0001, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o exequente não tem legitimidade ativa porque não comprovou ser associado, e é reconhecida a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados que comprovam o vínculo; 2) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece ser consequência lógica o ajuste do índice de fevereiro de 1989 para 10,14%, em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989; 3) há excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravado; 4) é vedado o enriquecimento ilícito; 5) os juros de mora só devem incidir a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença; 6) a atualização monetária pelos índices de poupança, aplicáveis a todos os poupadores em todas as Unidades da Federação, representa o recebimento, de forma igualitária, dos expurgos inflacionários; 7) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 8) no mérito, o recurso deve ser provido para viabilizar a manifestação da parte agravante acerca do laudo pericial. Preparo devidamente recolhido (ID. 35064724). É o relatório. Decido. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 329, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). Não consta na decisão agravada qualquer manifestação referente à legitimidade ativa do exequente/agravado. Assim, as alegações do agravante de que o exequente/agravado não teria legitimidade para propor a execução do título judicial por ausência de comprovação do vínculo de associado não podem ser analisadas neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, no Agravo de Instrumento no 0719200-48.2021.8.07.0000 restou consignado que, na liquidação de sentença, plenamente possível ao juiz ordenar a exibição e/ou apresentação de documento em poder da parte, nos termos da legislação vigente (art. 396 e 510 CPC), não sendo razoável a extinção do processo por uma questão e economia processual. Da mesma forma, as alegações relacionadas aos cálculos apresentados pelo exequente/agravado não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, tendo em vista que o agravante permaneceu inerte para se manifestar sobre os cálculos, mesmo tendo sido intimado duas vezes. Nesse cenário, tem-se que operou-se a preclusão ou, caso se trate de matéria de ordem pública, é necessária a anterior manifestação da primeira instância para que as alegações sejam analisadas em sede de agravo de instrumento. Assim, seja pelo reconhecimento da preclusão ou pela inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora